Tribunal: TJMT
Processo: 1007397-08.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007397-08.2024.811.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: MARLI NUNES SANTANA MACHADO
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade dos contratos de empréstimo consignado e condenando a requerida à restituição das parcelas descontadas, com correção pelo IPCA e juros pela taxa Selic. A recorrente pleiteia, em sede recursal, a condenação da requerida também ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude bancária perpetrada por terceiro configura falha na prestação do serviço bancário, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) estabelecer se o transtorno experimentado pela autora justifica a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva em casos de falha na prestação de serviços, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.
4. A prática de fraude bancária mediante empréstimos não autorizados e a falha na solução administrativa pela instituição financeira caracterizam falha na prestação do serviço, passível de indenização.
5. A necessidade de ajuizamento de ação para solucionar situação que poderia ter sido resolvida administrativamente gera abalo moral indenizável, nos termos da Súmula 479 do STJ.
6. O arbitramento da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o transtorno, a aflição e o tempo útil perdido pela parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias praticadas por terceiros no âmbito de operações financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 2. A falha na prestação de serviços bancários, somada à tentativa frustrada de solução administrativa, configura dano moral indenizável."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 487, I; CC, art. 406, § 1o; Lei no 9.099/1995, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, Recurso Inominado no 1001977-72.2024.8.11.0006, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 28.03.2025; STJ, Súmula 479.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007397-08.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLI NUNES SANTANA MACHADO - CPF: 021.983.371-00 (RECORRENTE), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - CPF: 213.593.346-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025